Tribunal: STF
Processo: ARE 1493280
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LEI ESTADUAL Nº 3.796, DE 1996. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Grupo III da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O IMPOSTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. Nas razões do recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a discussão do tema posto diz respeito ao caráter confiscatório de multa moratória em percentual superior a 20%, prevista no art. 72, inciso I, alínea “d”, da Lei Estadual de Sergipe nº 3.796/96, que é aplicada a todos os Contribuintes do Estado de Sergipe” (e-doc. 11, p. 6).



    3.2. Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 882.461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 816), decidiu que há repercussão geral quanto aos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório” (e-doc. 11, p. 7).



    3.3. Sustenta que, “após inclusão do processo na Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 31/08/2020 da 1ª Câmara Cível do TJ-SE, foi realizado o tempestivo cadastro da sustentação oral no sistema do Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe. Contudo, ao ser iniciada a sessão de julgamento, o causídico foi informado da impossibilidade de realizar a requerida sustentação oral, porque supostamente não se enquadraria nas hipóteses previstas no artigo 937 do CPC. Excelências, a sustentação oral constitui elemento integrativo das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), estabelecendo-se como um meio eficaz de persuasão e convencimento das teses específicas defendidas pelos procuradores das partes” (e-doc. 11, p. 9).



    3.4. Pede o provimento do recurso extraordinário “no sentido de reconhecer o caráter confiscatório da multa em comento (25% prevista no art. 72, I, ‘d’ da Lei Estadual de Sergipe n. 3.796/96), limitando seu percentual ao patamar de 20% (vinte por cento) ” (e-doc. 11, p. 15).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 16).



    5. A agravante alega que “a simples existência do Tema 816 do E. Supremo Tribunal Federal é suficiente para afastar as duas bases da decisão recorrida. Primeiro, porque demonstra que o STF não tem o entendimento de que o limite do efeito confiscatório para a aplicabilidade da multa moratória seria o valor principal do crédito tributário. Segundo, porque externa a posição do STF acerca da desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela súmula 279/STF, para a análise do efeito de confisco de percentagens aplicadas a título de multa moratória” (e-doc. 19, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Registre-se, também, que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 882.461-RG/RR (Tema RG nº 816), de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, porquanto o citado paradigma versa sobre a incidência de ISSQN em operação de industrialização sob encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, enquanto o presente caso trata de percentual de multa tributária decorrente da mora no recolhimento do ICMS, no percentual de 25%, conforme Lei estadual nº 3.796, de 1996.



    8. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Analisando detidamente o feito, observo que não merecem agasalho as razões da recorrente. 



    Segundo a CDA em questão nº 2016013777 (fls. 6), diante da ausência de recolhimento de ICMS, foi aplicada à Executada a multa de 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido. 



    Sobre a questão do caráter confiscatório das multas tributárias, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que deve haver proporcionalidade entre a multa aplicada e o ato praticado, de forma que não tenha valor irrisório, mas também não apresente um montante que impossibilite o pagamento do imposto. 



    Para o STF, revela-se confiscatória a multa quando fixada no valor de 100% ou mais do imposto aplicado. 



    (...)



    Ressalte-se que, de acordo com o art. 72, inciso I, alínea “d”, da Lei 3.796/96, as infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator que deixar de pagar, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, o imposto quando as operações ou as prestações e o valor a recolher estiverem regularmente escriturados nos livros fiscais ou respectivos mapas, à multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido.” (e-doc. 5, p. 3-4).



    9. Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores. 



    10. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 3.796, de 1996, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, cabe destacar:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.013-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 11/04/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 547.559-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 11/12/2013).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator